Tribunal: TJBA
Processo: 8168362-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168362-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LARISSA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA. PLEITOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE S/A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA BENEFICIÁRIA INDIVIDUAL. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. PLANO EMPRESARIAL. NÚMERO DIMINUTO DE BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA. FALSO COLETIVO. RECONHECIMENTO. REAJUSTE ANUAL PELO ÍNDICE DETERMINADO PELA ANS, PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PRECEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8168362-39.2022.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.

.